Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de determinação de rejulgamento de recurso de agravo de instrumento, com base no art. 1.030, II, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia versa sobre a (in)compatibilidade entre o acórdão proferido e os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 810 e 1.170.
III. Razões de decidir.
3. No caso em exame, o trânsito em julgado do acórdão exequendo (11/03/2020) se deu em data posterior à publicação do acórdão do Tema 810 do STF (20/11/2017), no qual foi declarada a inconstitucionalidade do índice de atualização monetária estabelecido no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009. Fica afastada, portanto, a TR como índice de atualização, devendo incidir o IPCA-e.
4. Além disso, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Ressalte-se que, embora o precedente em referência tenha tratado especificamente sobre juros moratórios, o Relator, Ministro Nunes Marques, explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do Tema 1.170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de sentença coletiva, com trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e provido. Juízo de retratação exercido à luz do art. 1.030, II, do CPC.
Tese de julgamento: “Se o trânsito em julgado do acórdão em execução se der após a publicação do acórdão do Tema 810 do STF, em que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, afasta-se a TR como índice de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. O entendimento firmado no Tema 1.170/STF, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada, e abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de sentença coletiva, com trânsito em julgado.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09; art. 1.022, 1.026 e 1.030, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: Temas 905 do STJ, 733/STF, 810/STF e 1.170/STF.